Tribunal: TJMT
Processo: 1019394-64.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019394-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PAULINO GALVAO DE MATOS - CPF: 079.334.521-91 (APELADO), ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - CPF: 560.497.491-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0047-57 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) –
TERMO DE ADESÃO À CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZADO PARA DESCONTOS EM FOLHA
– INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO

– CONTRATAÇÃO COMPROVADA – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

1.
Se restar evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, mediante a juntada de contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como mediante a comprovação de que o consumidor se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser reconhecida a validade da contratação.

2. No presente caso,
restou comprovado que o Apelado contratou junto ao Apelante o serviço de cartão de crédito consignado à margem (RMC), conforme consta no contrato denominado
“Termo de adesão à consignação em folha de pagamento para empréstimos e cartão de crédito autorizado para descontos em folha”
, contratado em 05/12/2017, contendo todas as informações inerentes à contratação do serviço Cartão BMG CARD, inclusive com cláusula especifica de autorização de desconto em folha de pagamento
; bem como, restou comprovada a disponibilização
de valores (via TED) para saque mediante cartão de crédito.

3. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a conversão da modalidade de empréstimo, de modo que se reconheça a improcedência dos pedidos ante a constatação da legalidade do contrato.

4. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1019394-64.2023.8.11.0041.

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: PAULINO GALVÃO DE MATOS.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n. 1019394-64.2023.8.11.0041
, movida por
PAULINO GALVÃO DE MATOS

que
JULGOU PARCIALMENTE

PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para
“- declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado; - determinar o recálculo do débito, para que sejam aplicadas as seguintes taxas de juros quanto a cada operação. - no mês 12/2017 quanto à operação no valor de R$ 2.000,00, os juros de 2,00% ao mês; - no mês 02/2018 quanto à operação no valor de R$ 1.000,00, os juros de 2,01% ao mês, - no mês 02/2018 quanto à operação no valor de R$ 1.194,21, os juros de 2,01% ao mês. - condenar o Réu à devolução simples, tudo atualizado com juros de mora de 1% ao mês computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, computado de cada vencimento, mediante a compensação ao saldo devedor, se houver. Por ter a autora decaído de parte mínima, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.”.

O Banco Apelante argui as prejudiciais de mérito de prescrição e da decadência, considerando o fato de que o contrato debatido nos autos foi celebrado em 31/05/207 e o ajuizamento da presente ação se deu em 26/05/2023.

Quanto ao mérito, sustenta a validade do contrato, a impossibilidade de fixação de nova taxa de juros pelo Judiciário, a impossibilidade de conversão das modalidades de contrato, a inexistência de danos materiais e morais e, alternativamente, sustenta que
“vê-se a imperiosidade de compensação com os valores disponibilizados à Apelada em saques e compras”
.

Sem contrarrazões.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO SUSCITADAS
PELO APELANTE – DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Requerido/Apelante pugna pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição parcial, tendo em vista que
o contrato foi celebrado em
31/05/2017
e a presente ação foi distribuída em
26/05/2023
.

Quanto à decadência, sustenta que
“disciplina o art. 178, inciso II, do Código Civil, que é de 04 (quatro) anos o prazo de decadência para se pleitear a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de dolo, do dia em que se realizou o negócio jurídico”
, sendo assim, sustenta que o reconhecimento da decadência é medida que se impõe, considerando o fato de que o ajuizamento da ação se deu mais de 08 (oito) anos após a contratação do empréstimo debatido nos autos.

Pois bem, compulsando detidamente os autos é possível constatar que a matéria de fundo debatida tem natureza de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, iniciando-se a contagem dos mencionados prazos (de prescrição e de decadência) a partir da última parcela/desconto indevida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. (...)

1. No caso dos autos quando do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício previdenciário da parte autora, de forma que sequer havia iniciado a contagem de prazo prescricional e decadencial.

2. “O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes”. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020)

3. Não há falar na aplicação da regra prevista no art. 178, do CC (decadência), uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, com é o caso dos autos, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação.

(...)”
(TJMT - N.U 1016591-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MÉDIA DE MERCADO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.(TJ-MT 10150966320228110041, Relator: Desa. Antonia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.”
(TJMT - N.U 1003402-08.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023). (Destaquei)

De mais a mais, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

E este e. Tribunal já tem se manifestado nesse sentido, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (TJMT - RAC n.º 1017336-93.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022) (Destaquei).

Quanto à alegada prescrição, com efeito, sabe-se que por se tratar de obrigação de trato sucessivo, conta-se o prazo da data do pagamento da última parcela.

Desse modo, considerando que os descontos perduram na folha de pagamento do Requerente, resta evidente que a prescrição ainda não se consumou.

Nesse sentido, destaco entendimento exarado pelo c. STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...]

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. [...]” (
STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS,
4ª
Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020) (Destaquei).

Com essas considerações,
REJEITO
as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência suscitadas

pelo Requerido/Apelante.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Consta dos autos, que o Apelado ajuizou a presente ação declaratória argumentando, em síntese, que em 2017 e seguintes firmou contrato celebrado denominado “termo de adesão” – Cartão de Crédito BMG CARD e que, após análise de seus extratos, verificou que até o mês de maio de 2023 os descontos ainda estariam sendo realizados no valor de R$ 177,02.

Afirmou, ainda, que não recebeu cartão de crédito e nunca o utilizou, bem como as faturas e boletos do período de 12/2017 a 05/2023, requerendo a aplicação o CDC, bem como: a declaração de revisão da taxa contratual utilizada na modalidade de cartão de crédito, com aplicação da taxa média de juros do BACEN na modalidade empréstimo pessoal consignado a aposentado pessoa física do INSS;

a repetição do indébito dos valores cobrados indevidamente; a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00; a condenação do Banco ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios e a inversão do ônus da prova.

O Requerido, ora Apelante, por sua vez, apresentou sua contestação sustentando, quanto ao mérito, a legalidade da contratação, tendo em vista que
houve efetiva contratação
, para tanto, instruiu a contestação com cópia do contrato denominado
“Termo de adesão à consignação em folha de pagamento para empréstimos e cartão de crédito autorizado para descontos em folha”
, cópia de recibos de transferência bancária via TED e cópias de faturas e cartão de crédito.

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada parcialmente procedente
e o Requerido,
não se conformando, interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do cartão de crédito consignado.

In casu
, o Apelado alega não ter contratado o serviço de cartão de crédito consignado à margem (RMC), mas sim empréstimo consignado em folha de pagamento.

Contudo,
restou comprovado nos autos que este contratou junto ao Apelante o serviço de cartão de crédito consignado à margem (RMC), conforme consta no contrato denominado
“Termo de adesão à consignação em folha de pagamento para empréstimos e cartão de crédito autorizado para descontos em folha”
, contratado em 05/12/2017, ID n. 166229274 e seguintes, contendo todas as informações inerentes à contratação do serviço Cartão BMG CARD.

Vale registrar que, ao aderir à proposta de contratação descrita acima, o Apelado deu ciência expressa quanto às condições da contratação, assim como a ciência quanto aos seus termos.

Sendo assim, resta comprovada a disponibilização de crédito pessoal mediante saque por meio de cartão de crédito, contendo as características do
cartão de crédito
, entre as quais o lançamento dos valores disponibilizados para saque na fatura seguinte de cartão de crédito, cuja ausência de pagamento integral da fatura impõe a cobrança de encargos e pressupõe o interesse no refinanciamento do saldo devedor remanescente.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que
os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)”

Ora, não é crível que se admita a nulidade da contratação apenas porque não foi demonstrada a utilização do cartão de crédito no comércio local, uma vez que o serviço de cartão de crédito consignado à margem (RMC) compreende dois serviços, o serviço de cartão de crédito propriamente dito e o serviço de empréstimo mediante saque via cartão de crédito consignado.

Deveras, os consumidores (funcionários públicos, aposentados e

pensionista) têm aderido a essa modalidade específica de empréstimo por ter condições e encargos mais favoráveis, contudo, na sua grande maioria, não se atentam à regra de pagamento e da natureza do desconto mínimo (em folha de pagamento/benefício previdenciário), previamente autorizado e então recorrem ao judiciário quando a dívida já se tornou “impagável” alegando nulidade do contrato.

Portanto, vê-se que
o presente apelo merece ser provido para reformar a r. sentença recorrida,

de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado,
julgue improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Ao arremate, deixo de analisar as demais irresignações recursais, ante a reforma integral da r. sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Requerido para
reformar a r. sentença recorrida
,

de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado,
julgue improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Por derradeiro, afasto a sucumbência recíproca, para condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; com a ressalva de que fica suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025